Tribunal: STF
Processo: ADI 6164
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação direta, buscando ver declarada a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º, I e II, da Lei Complementar n. 137, de 29 de junho de 2010, do Estado do Rio de Janeiro, que versam sobre o pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores daquele ente federado.



      Em 10 de outubro de 2023, liberei o processo para inclusão na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.



      A ação será apreciada na sessão de 20 a 27 de outubro de 2023.



      A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro requer o destaque do processo, a fim de que seja examinado presencialmente (Resolução STF n. 642/2019, art. 4º, II). Assinala distinção existente entre o pedido formulado na petição inicial e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



      2.  O fato de a apreciação da controvérsia ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



      Nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.



      Os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados no portal eletrônico do Tribunal à medida que proferidos.



      Ademais, a apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral da República, na condição de custos legis, em sentido diverso daquele veiculado na inicial não impõe o julgamento da questão de forma presencial.



      Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o exame definitivo.



      3. Indefiro o pedido de destaque.



      4. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente